Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto antes do início do prazo recursal é considerado tempestivo, nos termos do art. 2018, § 4o, do CPC. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
4. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
5. Não há a ocorrência de qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve a análise de todos os pedidos e de todas as questões suscitadas e debatidas entre as partes, contando com extensa e exauriente fundamentação.
6. Ocorrente contradição no que se refere à rejeição da exceção de pré-executividade e afastamento dos honorários sucumbenciais.
6.1. A exceção de pré executividade foi acolhida na origem com base em dois fundamentos: excesso relativo aos juros contratuais e excesso relativo aos honorários fixados em Juízo.
6.2. A primeira questão foi reformada, mas a segunda não. Necessário entender, então, que ainda existe excesso de execução, que a exceção de pré-executividade foi acolhida em parte e, consequentemente, que são devidos os honorários fixados na origem, entretanto, somente sobre o proveito econômico mantido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED de relatoria do Ministro Luiz Fux no Tribunal Pleno; acórdão no 1658889 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.